Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-54.2022.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-54.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA BISPO BRANDAO - CPF: 032.680.861-28 (EMBARGANTE), MONIQUE PATRICIA SOARES NUNES - CPF: 369.831.858-03 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (EMBARGADO), PEDRO IVO FONTES MUCHINELLI PAIXAO - CPF: 099.303.717-88 (ADVOGADO), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 35.147.626/0001-00 (EMBARGADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 35.147.626/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (EMBARGANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), JESSICA BISPO BRANDAO - CPF: 032.680.861-28 (EMBARGADO), MONIQUE PATRICIA SOARES NUNES - CPF: 369.831.858-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
252476678, que,
por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação,
interposto por
JESSICA BISPO BRANDAO
na “Ação de Obrigação de Fazer” de n. 1004084-54.2022.8.11.0008 perante a 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

254599184
), questiona a condenação solidária ao pagamento de R$ 530,00 por danos materiais. Afirma que não há nos autos comprovação do desembolso por parte da embargada, como comprovantes de pagamento ou transferência eletrônica, mas apenas notas fiscais desacompanhadas de prova de efetivo pagamento.

Sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais baseou-se em suposta falha na prestação de serviço que não foi demonstrada. Alega que a negativa de atendimento, se existente, não ultrapassaria um mero descumprimento contratual e que a jurisprudência do STJ reconhece que o mero inadimplemento contratual não gera obrigação de indenizar.

Requer sejam sanados os vícios apontados, sendo devidamente apreciado os documentos indicados para comprovar a inexigibilidade dos danos materiais e morais, visto que não comprovados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

A questão central recursal, portanto, envolve a análise da responsabilidade das rés pela falha na prestação de serviços e a consequente reparação pelos danos sofridos.

(...)

Neste contexto, após a análise dos documentos e fatos presentes nos autos, constata-se que não há comprovação da notificação encaminhada à consumidora acerca da resilição do contrato coletivo firmado entre as requeridas, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido pela jurisprudência pátria.

Mesmo aplicando-se a divisão do ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, verifica-se a plena constituição do direito da autora, que, estando adimplente com suas obrigações contratuais, teve injustamente negada a realização de exame pelo plano de saúde.

Ainda que as requeridas/apeladas aleguem que houve comunicação prévia sobre o cancelamento do contrato e a oferta de migração para outro plano, com a rescisão efetivada em 03/11/2022 (conforme e-mail sob ID 214650399, enviado em 31/10/2022), tal argumento não exime a má prestação de serviço pela operadora Unimed.

A documentação e os fatos demonstram que a comunicação foi ineficaz, pois a consumidora só descobriu o cancelamento após a negativa da prestação de serviços médicos em 18/10/2022.

Logo, as requeridas violaram o dever de cuidado e o dever de informar adequadamente a consumidora sobre a situação contratual.

Com base nos autos, entende-se que a segurada foi privada injustamente do uso do plano médico em um momento de extrema necessidade. Ao tentar realizar um exame em 18/10/2022, foi informada abruptamente pela atendente do hospital de que seu plano havia sido cancelado.

Adoto, portanto, o entendimento do STJ no Recurso Especial nº 1.651.289/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, aplicável ao caso em questão, que discute a relevância dos deveres laterais decorrentes da boa-fé objetiva. Esses deveres incluem o dever de cuidado, respeito, informação, agir de acordo com a confiança depositada, lealdade, probidade, colaboração, cooperação e agir com razoabilidade, equidade e boa razão.

Para que o fornecedor aja com lealdade e não frustre as legítimas expectativas do consumidor, ele deve fornecer a máxima informação possível sobre os dados e os limites do serviço oferecido.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, acolho as razões recursais da autora. Embora tenha sido comunicada da resilição e a possibilidade de migração para outro plano, essa comunicação não foi efetiva e prévia, como exigido, o que gerou dúvidas e, consequentemente, a negativa de atendimento.

É evidente a falha na prestação dos serviços de informação e assistência médica, o que impõe o dever de reparação por danos morais e materiais.

Assim, considerando que a consumidora estava adimplente durante a vigência do plano (comprovantes de pagamento das faturas contidos em ID 214650395), é devido o ressarcimento das despesas médicas no valor de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) despendidas pela apelante durante o período em que esteve desassistida, conforme notas fiscais juntadas em ID 214657690.

Quanto aos danos morais, a recusa indevida de cobertura em um momento de extrema necessidade, como no presente caso em que a apelante buscou a realização de um exame pré-natal quando estava gestante de 31 semanas, com diagnóstico de diabetes gestacional de alto risco,

certamente gerou angústia e transtornos aptos a ensejar condenação por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injusta e abusiva de serviço médico, especialmente quando gera consequências psicológicas sérias, como desespero e angústia, caracteriza o dano extrapatrimonial, vejamos:

(...)

No que concerne ao quantum indenizatório, como já destacado na jurisprudência acima, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, além da reprovação da conduta do agressor.

Assim, a meu ver, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável às circunstâncias e peculiaridades do caso, impondo-se, dessa forma, a condenação das requeridas/apeladas ao pagamento desse valor.” (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025